Tribunal: STF
Processo: Rcl 84887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA Nº 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A. N. M. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.822.431/TO. 

2. Consta dos autos que o reclamante foi condenado em ação penal, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação. Chegou-se ao STJ com o citado agravo em recurso especial.

3. O reclamante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema nº 181 da repercussão geral ao caso concreto, ao argumento de que não se trata de controvérsia acerca de pressupostos de admissibilidade recursal de natureza infraconstitucional, mas de violação direta a direitos e garantias fundamentais, o que atrairia a competência desta Corte para o exame da matéria. Frisa que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial. Alega ter sido demonstrada a repercussão geral da matéria. 

4. Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal em curso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento da reclamação, para afastar a aplicação do Tema nº 181 do STF e cassar o acórdão recorrido.

5. Por meio das Petições/STF nº 6024/2026 e nº 37.941/2026, o reclamante reitera o pedido de liminar. 

É o relatório. 

Decido    

6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

7. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                
8. Como relatado, a parte reclamante sustenta a má aplicação do Tema nº 181 da repercussão geral, cuja tese se transcreve:

“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

9. No julgamento do AgRg no RE no AgRg no AREsp nº 2.822.431/TO, o STJ manteve a negativa de seguimento ao RE, nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 4, p. 202)

10. Não se verifica má aplicação do paradigma invocado. O Tema nº 181 da repercussão geral firmou orientação no sentido de que as controvérsias relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ostentam natureza infraconstitucional, não ensejando o reconhecimento de repercussão geral. Com efeito, esta Suprema Corte tem reiteradamente afirmado que questões atinentes à aferição de requisitos como tempestividade, preparo e regularidade formal de recursos inserem-se no âmbito da legislação infraconstitucional, sendo insuscetíveis de viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

11. Em outras palavras, a inadmissão de recurso com fundamento em óbices de natureza processual, próprios da competência do tribunal de origem, não autoriza, em regra, o reconhecimento de repercussão geral. O Tema nº 181 preserva, assim, a autonomia das instâncias ordinárias e dos tribunais superiores na análise desses requisitos. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça aplicou, de forma motivada, a orientação firmada por esta Corte, estabelecendo adequada correlação entre a controvérsia posta e o paradigma invocado. Ademais, a reclamação não se presta à rediscussão do enquadramento promovido pelos tribunais quanto à incidência de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, circunstância não evidenciada na espécie. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso em tela e a tese firmada no julgamento do Tema n. 181 do ementário de repercussão geral. 3. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 49.580 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/032022; grifos acrescidos).

12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator